Tribunal: STF
Processo: Rcl 88270
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE N. 837.311 (TEMA N. 784 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE N. 635.738 (TEMA N. 376 - REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por RICARDO RANGEL DANTAS MANGABEIRA e outros, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do processo n. 0707878-95.2023.8.02.0001, que teria aplicado indevidamente as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nos RE’s ns. 837.311 (Tema n. 784 da Repercussão Geral) e 635.739 (Tema n. 376 da Repercussão Geral). 



    Alegam as partes autoras na inicial que o processo de origem refere-se à “ação de procedimento comum, com a finalidade de decretação da inconstitucionalidade do item 10.5 do Edital n. 01 – PMAL de 2017. O enredo fático questiona sobre a possibilidade do Poder Executivo, por meio de cláusula de eliminação sumária prevista em edital de concurso público, eliminar, sumariamente, candidatos aptos e aprovados em todas as etapas do certame e, portanto, em situação jurídica idêntica aos candidatos aprovados dentro do número de vagas a servirem à Administração Pública nos casos de vacância, desistência, surgimento de novas vagas e inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (Tema 784/STF)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustentam que “a aplicação do item 10.5 do edital provocou efeitos diversos àqueles previstos e apreciados na Repercussão Geral do Tema 376, pois violou diretamente o entendimento desta C. Corte, ofendendo frontalmente a Constituição Federal (...). Com isso, em primeiro momento temos a discussão sobre a validade da regra editalícia que, no caso concreto, está em desarmonia com o Tema 376 e o art. 37 da Constituição Federal e, em momento posterior, a aferição da aplicação da Repercussão Geral prevista no Tema 784” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “o concurso em questão previu o preenchimento de 1.000 (mil) vagas imediatas para o cargo de soldado combatente da polícia militar do estado de Alagoas. Entretanto, após a prova objetiva, 1.800 (mil e oitocentos) candidatos foram os melhores classificados dentre 57.832 (cinquenta e sete mil, oitocentos e trinta e dois) candidatos inscritos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Informam que “após todas as etapas acima, apenas 1.469 (mil, quatrocentos e sessenta e nove) candidatos restaram aprovados em todas as etapas e em situação jurídica idêntica. A Administração pública, ao chamar os 1.000 (mil) candidatos previstos, constatou que nem todos compareceram para tomar posse do cargo, para além disso, houve desistências ainda durante o curso de formação, óbitos e surgiram novas vagas. Em virtude do cenário, o comandante da polícia militar solicitou ao poder executivo o chamamento dos aprovados no certame (...) para compor as vagas vazias, conforme o Tema 784 e a legislação estadual” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Aduzem que “diante do cenário narrado acima e em clara afronta ao caput do art. 37 da CFRB/88, bem como o inciso IV do referido artigo, a Administração promoveu, ainda durante o prazo de validade do certame de 2017, novo concurso (edital PMAL 2018) para 500 vagas imediatas, nomeando os aprovados do segundo concurso ainda durante a vigência da validade do certame de 20174, descartando os aprovados anteriores” (fl. 5, e-doc. 1).



    O juízo de 1º grau julgou o pleito improcedente (fls. 68 a 72, e-doc. 10):



    “Na situação posta em análise, em que pese os autores tenham logrado êxito nas etapas do certame realizadas, não conseguiram permanecer entre as 1.000 vagas previstas no edital, de forma que, por estarem entre as posições 1001 e 1496, foram eliminados do resultado final, deixando de ser convocados para o curso de formação. Não é demais lembrar que a aprovação fora das vagas não importa em direito subjetivo do candidato à sua nomeação e posse, mas mera expectativa de direito. Ademais, conforme explanado, o edital em espeque também não previu a existência de cadastro reserva, o que impossibilita a concessão do pleito dos demandantes. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui, inclusive, tese fixada em sede de repercussão geral (tema 784)”



    (...)



    Em que pese os autores asseverem que em 2018 foi aberto um novo certame durante o prazo de validade do anterior, aludida situação, por si só, não importa em direito subjetivo à convocação dos demandantes. Isso porque o edital regente do concurso a que foram submetidos os autores previu expressamente a inexistência de cadastro reserva (item 10.5 do Edital nº 01 – PM/AL, de 28 de julho de 2017), o que impossibilita a convolação da expectativa de direito em direito adquirido propriamente dito. Houve estrita observância, portanto, ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório pelo demandado.



    Importa destacar, por fim, que embora a Lei Estadual nº 8.589, de 20 de janeiro de 2022, tenha inserido o §3º no art. 10 da Lei Estadual nº 7.858/2016, passando a prever a obrigatoriedade de previsão de cadastro reserva nos concursos públicos realizados no estado de Alagoas, o edital de abertura objeto dos presentes autos foi publicado em 28 de julho de 2017, anterior, portanto, ao advento da alteração legislativa.



    Logo, com supedâneo nos princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica, aludida previsão não é passível de ser aplicada no caso dos autos. Isso posto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, CPC.”



    Contra essa decisão, opôs-se embargos de declaração, o qual teve provimento negado (fls. 96 a 99, e-doc 10). Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas manteve a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 135 a 144, e-doc. 10). 



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário e recurso especial, que foram inadmitidos. Após, “diante deste cenário, foi interposto agravo interno demonstrando a inadequação da negativa de seguimento com fulcro no art. 1.030, inciso I, alíneas a e b, do CPC/15. (...) Embora todo o esforço, as decisões do acórdão foram de manter a negativa de seguimento com, praticamente, os mesmos fundamentos da sentença e da apelação” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Defendem os reclamantes que: 



“É imprescindível esclarecer, desde logo, a distinção entre as teses. O Tema 376 reconheceu a constitucionalidade das cláusulas de barreira, entendidas como regras que limitam a participação de candidatos nas fases intermediárias de concurso público, com base em critérios objetivos de desempenho e eficiência administrativa. Já o Tema 784, por sua vez, tratou do direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou necessidade comprovada de provimento de cargos. O caso dos autos não se confunde com nenhuma dessas hipóteses. A controvérsia aqui examinada diz respeito à inconstitucionalidade de uma cláusula editalícia de eliminação sumária (item 10.5 do Edital n.º 01/2017 – PMAL), que excluiu candidatos já aprovados em todas as fases do certame, sem qualquer fundamento legítimo, afrontando diretamente os arts. 37, caput, I, II, III e IV, da Constituição Federal, como será demonstrado no próximo tópico. (...) Frisa-se: o edital do concurso não se refere ao curso de formação de militares como fase do certame. Isso porque, consoante a própria legislação estadual (Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas – Lei Estadual n. 5.346/1992), o curso de formação constitui-se na incorporação em serviço com grau de Soldado 3ª Classe (art. 8º, § 8º, I). Destarte, ao eliminar candidatos que passaram por todas as etapas do concurso, por simplesmente desprezar o cadastro de reserva, o Estado de Alagoas contorceu a orientação jurisprudencial desta Corte Constitucional, indo de encontro ao que dispõe o Texto Constitucional, especialmente em seus art. 37, caput (princípio da eficiência), I, II, III (princípio do concurso público) e IV (respeito à ordem de nomeação).”



     



    Pleiteiam o deferimento da gratuidade da justiça.



    Requerem que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada, com a reforma do acórdão para a consequente nomeação e convocação dos autores para o curso de formação, bem como a declaração de inconstitucionalidade e anulação do item 10.5 do Edital nº 01/2017-PMAL. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça. 



    Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, a validade de cláusula editalícia que prevê cláusula de barreira para a realização do curso de formação do concurso público, bem como se o reconhecimento, pela autoridade reclamada, de que o ora reclamante não tem direito subjetivo a prosseguir no concurso público, violam, respectivamente, as teses ns. 376 e 784 deste Supremo Tribunal. 



    Nesta oportunidade, destaco os paradigmas apontados: 



Tema 376 - Cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público.



   Tese: É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 



Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Cita-se trechos da fundamentação da decisão reclamada (e-doc. 11): 



“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 376 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS. EDITAL PM/AL Nº 01/2017. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA QUE ESTIPULA A EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. SEM DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] Ressalte-se, por oportuno, que, quando o edital do concurso público estabelece a não formação cadastro de reserva, trata-se de uma decisão discricionária da Administração Pública, que mediu e avaliou a oportunidade e a conveniência de permitir ou não a aprovação dos candidatos classificados além do número de vagas. 22. Portanto, entendo não haver qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa decisão, de modo que, a Administração e os candidatos estão plenamente vinculados ao que dispõe o edital. Ademais, devo dizer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que é plenamente constitucional a regra do edital de concurso público que estabelece cláusula de barreira, conforme se vê no precedente a seguir transcrito. (...) Entretanto, entendo que não assiste razão aos agravantes, pois a ausência de previsão da formação de cadastro de reserva impede o reconhecimento de qualquer direito subjetivo - ou expectativa de direito - dos candidatos aprovados fora do número de vagas. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311, representativo de controvérsia do Tema 784 de repercussão geral, firmou os seguintes requisitos para reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital (...) Indo além, a Suprema Corte já reconheceu que o surgimento posterior de cargos efetivos vagos, mesmo durante o prazo de validade do certame, não gera direito subjetivo à nomeação daquele que não logrou êxito em ser aprovado dentro das vagas estipuladas na cláusula de barreira.”



    Constato que a decisão reclamada está em consonância ao entendimentos exarados nos referidos temas, conforme será demonstrado a seguir. 



    No que se refere ao Tema n. 376, o ora reclamante defende o distinguishing do caso, sob fundamento de que a cláusula de barreira restringe-se apenas às etapas do concurso, o que, supostamente, não incluiria o curso de formação. 



    Porém, em análise do paradigma, observo os seguintes fundamentos que merecem destaque: 



     
“A ‘cláusula de barreira’, que possibilita a realização de uma etapa de concurso somente aos melhores classificados – conforme notas obtidas em provas técnicas – elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição Federal. Em outros termos, o denominado “afunilamento” de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput e inciso II, da CF). (...) Nesse ponto, observo, ainda, que as “cláusulas de barreira”, desde que fundadas em critérios de discrímen adequados, como analisado, além de não infringirem o princípio da igualdade, são imprescindíveis para a viabilização do custo operacional de cada concurso. Observamos que, comumente, o exame psicotécnico e o curso de formação constituem etapas dispendiosas e, por isso, a Administração costuma estabelecer ‘cláusula de barreira’ antes dessas fases.”  




    Dessa forma, em que pese a irresignação dos ora reclamantes, a cláusula de barreira é prática constitucionalmente legítima, de forma a selecionar os candidatos mais bem classificados, em prol dos princípios da eficiência e economicidade da administração pública, à luz dos arts. 5º, caput, e 37, incisos I e II, ambos da Constituição Federal. 



    Ressalta-se que tal cláusula pode ser aplicada em todas as etapas do concurso, inclusive no curso de formação, exato caso dos autos. Assim, não se vislumbra inconstitucionalidade na previsão editalícia do concurso e nem error in iudicando na decisão reclamada, visto que conforme ao entendimento da Suprema Corte.  




    Quanto ao Tema n. 784, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu hipóteses em que os candidatos possuem direito subjetivo de nomeação, porém, estas não são verificadas nos autos, tendo em vista que os reclamantes não comprovaram a aprovação dentro do no número de vagas previsto no edital, o qual não prevê o cadastro de reserva. 



    Nessa perspectiva, a decisão reclamada está em conformidade ao posicionamento da Corte. Ademais, entendimento diverso demandaria o aprofundamento do conjunto fático-probatório e das suas peculiaridades (como o relato da ocorrência de desistências para o curso de formação de praças, fl. 6, e-doc. 1), o que não pode ser objeto da Reclamação. 



    Desse modo, entendo sem razão a reclamante, uma vez que não se verifica, na presente reclamação, violação por parte do ato impugnado aos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nas Teses n. 376 e 784 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente